Tribunal: TJDFT
Processo: 0741840-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO. CADEIA DE CUSTÓDIA. ADULTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ORDEM DENEGADA.
I – A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos arts. 158-A e seguintes do CPP, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo magistrado. Qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo CPP pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente; é imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina na estreita via do habeas corpus.
II - Consoante o sistema do livre convencimento motivado, adotado pela ritualística penal vigente no país, o § 1°, do artigo 400, do Código de Processo Penal, confere ao Magistrado, destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e pertinência da prova, bem como a sua legitimidade em confronto com o ordenamento jurídico pátrio.
III - A despeito das alegações apresentadas pelo impetrante, denota-se que o Juízo da ação penal, por ocasião da instrução processual, atento às circunstâncias fáticas narradas na denúncia, ponderou que o deferimento dos pedidos formulados pela Defesa não seria pertinente.
IV – Ordem denegada.